Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707296-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRULS INDUSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 17:03:46. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador